Tribunal: STF
Processo: Rcl 55895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LEI 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 729.107-RG, TEMA N. 792. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Em 20.9.2022, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo n. 0052282- 87.2016.8.07.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792 (doc. 7).



     Na decisão agravada, tem-se a seguinte fundamentação:



    “6. Na espécie, não se vislumbra teratologia na decisão reclamada. 



    Em 8.6.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107- RG, Tema n. 792, que examinava a ‘possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso’, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia examinada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, a tese jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal naquela assentada enunciou a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele específico documento. Também não restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, como pretende fazer crer o reclamante.



      Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, houvesse a necessidade de refazimento e reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    7. No caso em análise, consta do acórdão prolatado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual julgado o agravo de instrumento:



    ‘De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada).



    Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório, o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante.



      Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV.



    Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante.



    Outrossim, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o Ministro prolator do voto condutor do Recurso Extraordinário (provido, à unanimidade), que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial” (fls. 407-408, doc. 2).’



    Essa decisão harmoniza-se com a tese de repercussão geral do Tema 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, não se havendo cogitar de teratologia na decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Confira-se, por exemplo, o acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 54.472, em que foi parte Marconi Medeiros Marques de Oliveira: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 54.472, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski:



    ‘O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): 



    Bem examinados estes autos, verifico que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas na decisão agravada, que, por este motivo, subsiste. 



    A decisão impugnada encontra-se assim redigida: 



    ‘Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da Execução 0052222-17.2016.8.07.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria aplicado de forma equivocada o paradigma de repercussão geral.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Transcrevo trecho do aresto reclamado: 



    ‘No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE729.107 – Tema 792). 



    [...] Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquelas descritas nos referidos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). (documento eletrônico 4).



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.’



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.107/DF são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 51.036/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, e Rcls 52.556/DF e 52.557/DF, de minha relatoria. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar’ (documento eletrônico 8).



    Conforme asseverado na decisão monocrática, no caso em análise, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, obrigatoriamente, precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 792/RG, o que, de fato, não ocorreu. 



    Na espécie, não se atendeu suficientemente o requisito de demonstração da teratologia da decisão reclamada’ (Rcl. n. 54.472).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamação, recentemente, por Ministros deste Supremo Tribunal: Rcl n. 52.551, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.5.2022; Rcl n. 52.556, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2022; Rcl 52.552, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.4.2022; e Rcl n. 55.307, de minha relatoria, DJe 2.9.2022.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. 7).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 21.9.2022, Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpõe, tempestivamente, agravo regimental em caso de não haver a retratação da decisão agravada, o que também é objeto de pleito (doc. 12).



    O agravante alega ser “nítida a diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão agravada e a hipótese aqui discutida (...) a norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Nessa situação, verifica-se a existência de direito processual adquirido pelo credor, o qual não se pode ser violado, quanto ao recebimento do débito através de requisição de pequeno valor no limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Portanto, conforme definido no Tema 792/STF, não pode haver a aplicação de nova norma que reduz o limite para expedição porque implicaria em prejuízo ao direito constituído anteriormente pelo beneficiário” (sic, fls. 3-4, doc. 12).



    Afirma que “a Lei que foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem. Ora, o direito processual já adquirido nessa hipótese é a expedição de RPV no limite de 10 (dez) salários mínimos, e, por isso, a aplicação da nova Lei que majora o limite antes previsto não prejudica, de forma alguma, àquilo que já foi garantido ao credor e incorporado ao seu patrimônio. Isso significa também que, ao optar o credor por não exercer o seu direito quanto à aplicação da norma vigente que majorou o teto, não significa e tampouco implica em prejuízo ao direito processual adquirido e às situações constituídas” (sic, fl. 4, doc. 12).



    Sustenta ter sido “demonstrada a teratologia do ato reclamado, eis que evidenciado que o presente caso não encontra óbice no Tema 792 dessa Suprema Corte, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, restando mal aplicado (e ofendido) o entendimento consolidado em repercussão geral” (fl. 5, doc. 12).



    Assevera que “a em. relatora, no julgamento RE 1.361.600/DF (DJE nº 187, divulgado em 19/9/2022), acompanhou o Min. relator Alexandre de Moraes, acolhendo a tese da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, o que resulta em nítida contradição com o entendimento firmado no julgamento da presente reclamação” (fl. 6, doc. 12).



    Requer “seja reconsiderada a v. decisão agravada para, permissa vênia, afastar as premissas equivocadas acima lançadas e, assim, dar seguimento à reclamação, julgando-se integralmente procedente o pedido, nos termos e limites ali postulados. Pede mais que, na hipótese de Vossa Excelência assim não entender, seja o presente recebido como agravo interno e, em consequência, incluído em pauta para que seja apreciada a questão e reformada a decisão agravada” (doc. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Ao analisar reclamações análogas à presente, igualmente ajuizadas por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisões do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento às reclamações. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões: Rcl ns. 55.901, 55.309, 55.310 e 54.472, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl ns. 55.125, 55.897, 55.892, 55.124, e 54.473, Relatoria o Ministro André Mendonça; Rcl n. 55.311, Relator o Ministro Edson Fachin; Rcl n. 54.469, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 55.043, Relator o Ministro Roberto Barroso; Rcl n. 52.552, Relatora a Ministra Rosa Weber; e Rcl ns. 55.895 e 55.307, de minha relatoria.



     Na Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 54.472, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl. n. 54.472, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    4. Entretanto, na sessão virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 51.830, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, contra o meu voto e o do Ministro Luís Roberto Barroso, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgou procedente a reclamação ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira.



    Na sessão virtual seguinte, ocorrida entre 7.10.2022 e 17.10.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão de minha relatoria, pela qual tinha sido negada a Reclamação n. 55.307, por ausência de teratologia na aplicação do Tema 792 da repercussão geral na origem. 



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e a fim de garantir uniformidade às decisões judiciais proferidas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e passo à análise da presente reclamação.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792.



    6. Em 8.6.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, que examinava a ”possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, a tese jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal naquela assentada enunciou a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele específico documento. Também não restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, como pretende fazer crer o agravante.



     Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, houvesse a necessidade de refazimento e reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    7. No caso em análise, consta do acórdão prolatado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual julgado o agravo de instrumento:



    “De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada).



    Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório, o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante.



      Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV.



    Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante.



    Outrossim, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o Ministro prolator do voto condutor do Recurso Extraordinário (provido, à unanimidade), que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial” (fls. 407-408, doc. 2 – grifos nossos).



    Essa decisão, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, diverge da tese de repercussão geral do Tema n. 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, havendo de prevalecer a conclusão de ser teratológica a decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Confira-se o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 51.830:



    “(...) Inicialmente, observo que, embora nos Recursos Extraordinários 1.361.600 e 1370.377 tenham sido proferidas decisões iniciais negando seguimento aos recursos, tendo por objeto discussão jurídica idêntica à presente reclamação (indevida aplicação do Tema 792-RG), esclareço que a Primeira Turma desta CORTE, por maioria, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, dando provimento aos recursos extraordinários, acolhendo pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, ainda que fundado em sentença anterior, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (j. 19/9/2022).



    No que tange ao mérito, as alegações ora trazidas não são suficientes para alterar a decisão agravada.



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ .



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos.



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica.



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé.



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27.4.2020, DJe 14.5.2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de lei de redução:



    ‘A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.’



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos precatórios e RPVs expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor. A distinção buscada pela parte Agravada, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição.



    E, de fato, observa-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública.



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor.



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direita aos princípios da igualdade e da cronologia.



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor.



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores.



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão.



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo.



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema” (Rcl 51.830-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, liberado para publicação em 10.10.2022).



    8. Pelo exposto, ressalvado meu entendimento pessoal em sentido diverso, mas em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema n. 792 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora